Tribunal: STF
Processo: HC 202577
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Art. 33, § 1º, I, da Lei 11.343/06. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Felix Fischer, assim ementado:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    II - No caso, a segregação cautelar do ora agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão do paciente ser contumaz na prática delitiva, o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, e justifica a imposição da medida extrema, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. 
    III - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 
    Agravo regimental desprovido.”
    2.  Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 09.11.2020 pela suposta prática do crime previso no art. 33, § 1º, I, da Lei 11.343/06, c/c o art. 61, II, j, do Código Penal. O Juízo da 3ª Vara Plantão da Comarca de São Paulo/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3.  Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 650.109, Ministro Felix Fischer, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta a existência de vícios na prisão em flagrante, “já que a abordagem policial se deu exclusivamente em razão do paciente ter apresentado nervosismo ao ‘tentar abaixar a cabeça’. Assim, não resta configurada a fundada suspeita, conforme exigência legal do artigo 244 do Código de Processo Penal, já que ausência indícios concretos da prática de delito”.
    5. Prossegue a narrativa para alegar ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia, destacando que a “menção a reincidência para justificar a prisão cautelar como garantia da ordem pública, já que isso indicaria personalidade deturpada, revela-se como letra morta”. Afirma que “os fatos pelos quais a agravante foi gerada se deram em 2010 e 2011. Ao longo desses dez anos, conforme documentos anexos, [ele] mostrou ser uma pessoa íntegra, de bem, inserida não apenas no mercado lícito de trabalho, mas também participante de sua comunidade. Constituiu família e possui endereço no distrito da culpa, onde poderá ser facilmente encontrado”.
    6. Por fim, a defesa sustenta que, no caso, “[n]ão se trata de droga apreendida, mas sim de supostos insumos que não são caraterizados como ilícitos por não constarem na Portaria SVS/MS nº 344/1998. Consequentemente, o desvalor do comportamento supostamente praticado é menor do que a própria entrega de droga ao consumo de terceiro. Isto porque, além de tratar-se de ‘mula’, as substâncias apreendidas não apresentam lesividade excessiva, como o crack e a cocaína, cuja relevância é ínfima, ainda mais se se considerar sua contribuição para a lesão do bem jurídico Saúde Pública”. 
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outras medidas cautelares.
    8. Decido.
    9. O habeas corpus não deve ser concedido.
    10. O entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a superveniência de novo título prisional prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior (HC 121.042, de minha Relatoria; RHC 120.600, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 117.385-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 115.661, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber). No caso, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. De modo que, em linha de princípio, resta prejudicada a alegação de eventuais vícios na custódia em flagrante. Esse entendimento foi confirmado pelo Plenário do STF, ao examinar HC 143.333, Rel. Min. Edson Fachin.
    11. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. A hipótese é de paciente preso em flagrante delito com “45,9 gramas de substância composta de cafeína, lidocaína e tetracaína, distribuídos em 144 ‘eppendorfs’, 329,3 gramas de substância composta de cafeína, lidocaína e tetracaína, acondicionados em 01 saco plástico, 750 ‘eppendorfs’ de cor vermelha contendo substância que aparentava ser ‘cocaína”. Tal como assentou o STJ, “a r. decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão do paciente ser contumaz na prática delitiva, o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, e justifica a imposição da medida extrema, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do decreto prisional:
    “De outra banda, verifico que o autuado é reincidente, possuindo duas condenações definitivas pela prática de crime de roubo majorado, uma delas já extinta e a outra ainda em cumprimento de pena. Todavia, foi novamente preso em flagrante pela prática de crime grave, o que denota que a prisão preventiva deve ser decretada também para se evitar a reiteração delitiva, já que em liberdade demonstrou indícios concretos que voltará a delinquir. Ademais, considerando a reincidência, observo que não será possível a concessão de pena restritiva de direitos ou mesmo a concessão da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas.Por fim, considerando a apreensão de quantidade relevante de insumos para o preparo de drogas de maior lesividade ao usuário, juntamente com 750 eppendorfs vazios, bem como diante das circunstâncias do flagrante, entendo que a conduta do autuado é de acentuada gravidade e lesividade à saúde pública, eis que denota estreito relacionamento com o tráfico de drogas, de modo que entendo que a prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva como forma de garantir a ordem pública. Ademais, destaco que, embora seja crime sem emprego de violência ou grave ameaça, trata-se de crime grave, equiparado a hediondo e que, por determinação constitucional, merece tratamento diferenciado” (sem grifos no original). 
    12. Sendo assim, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 07 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator